Tribunal: TJES
Processo: 5002365-53.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002365-53.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MICHELE GARCIA BRAGA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5002365-53.2023.8.08.0028
Juízo de origem: Juízo da Comarca de Irupi/ES
Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Recorrido: Michele Garcia Braga

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA OU ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9952623 e a inexistência do débito de R$ 11.882,62 decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica.

A concessionária sustenta a legalidade do procedimento administrativo de inspeção, a presunção de legitimidade do TOI e a regularidade da cobrança a título de recuperação de receita. Em contrarrazões, a autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo de inspeção e lavratura do TOI nº 9952623 observou as garantias do contraditório e da ampla defesa; e (ii) definir se é válida a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado apurado de forma unilateral pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de condenação por danos morais formulado pela apelada em contrarrazões não pode ser conhecido, porquanto tal pretensão demandaria a interposição de recurso próprio ou adesivo.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a invalidade de débitos decorrentes de suposta irregularidade no medidor quando a apuração é realizada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação de ciência ou possibilidade de acompanhamento do consumidor.
6. No caso concreto, o TOI foi lavrado sem a assinatura da consumidora, constando apenas a anotação de ausência no momento da inspeção, inexistindo prova de notificação prévia ou posterior para acompanhamento da retirada do medidor ou realização de perícia técnica.
7. A presunção de legitimidade do ato administrativo não afasta o dever de observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento de fiscalização, sob pena de nulidade da cobrança decorrente da recuperação de receita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade em medidor de energia elétrica é inválida quando o Termo de Ocorrência e Inspeção é lavrado de forma unilateral, sem comprovação de ciência ou possibilidade de acompanhamento do consumidor.

Pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões não pode ser conhecido quando ausente recurso próprio ou adesivo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001106-12.2023.8.08.0064, Relatora: Desembargadora Heloisa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002365-53.2023.8.08.0028

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
MICHELE GARCIA BRAGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(Id. 11466246), ver reformada a sentença (Id. 11466244) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida por
MICHELE GARCIA BRAGA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9952623 e a consequente inexistência do débito de R$ 11.882,62 (onze mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade do procedimento de inspeção e da lavratura do TOI, fundamentados na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) que o ato goza de presunção de legitimidade e veracidade; (iii) a efetiva constatação de irregularidade no medidor que gerou consumo não faturado; (iv) a regularidade da cobrança a título de recuperação de receita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 11466251). Na mesma peça, a apelada pugna pela reforma da sentença para que seja fixada condenação a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito, alinhando-me com os precedentes desta corte no que tange aos atos perpetrados pela recorrente.

Segundo se depreende do contexto fático delineado na exordial, Michele Garcia Braga ajuizou a presente demanda em face da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A (ESCELSA), objetivando o cancelamento de débito cumulado com reparação moral. Noticiou a autora ser possuidora de imóvel residencial em Irupi/ES, onde fora realizada vistoria técnica por prepostos da concessionária requerida, culminando na substituição do medidor analógico por um equipamento digital.

Relatou a demandante que, sob o pretexto de atualização de base de cálculos e critérios de aferição, fora compelida ao pagamento de débito no montante de R$ 11.882,62, materializado no TOI nº 9952623. Argumentou, contudo, a inexistência de laudo técnico hábil a comprovar o suposto furto de energia, bem como a natureza unilateral do procedimento administrativo.

Instruído o feito, verificou-se que a decisão interlocutória de ID. 36064674 deferiu a antecipação de tutela e determinou a inversão do ônus da prova. Em sede de contestação, a concessionária sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob a tese de que a unidade vincula-se a imóvel comercial, defendendo a higidez do TOI e a legitimidade da recuperação de receita para evitar o repasse de perdas à coletividade através de reajustes tarifários.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o TOI fora lavrado de forma unilateral, sem a demonstração de que fora oportunizado à consumidora o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa

Antes de adentrar ao mérito do recurso interposto pela Concessionária,
cumpre registrar que as contrarrazões são peças de resistência e, por corolário lógico-processual, não são hábeis a manejar pedido em grau recursal para modificação da sentença.
Assim, a pretensão da apelada quanto aos danos morais demandaria a interposição de recurso próprio ou adesivo, razão pela qual deixo de conhecer do pleito indenizatório formulado pela recorrida em sede de resposta ao recurso.

No que concerne ao apelo da EDP, a irresignação postada almeja reconhecer a legalidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor (TOI nº 9952623) e a validade da cobrança de R$ 11.882,62 imposta à consumidora.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, sem a demonstração inequívoca de que foi oportunizado ao consumidor o acompanhamento do ato ou a ciência prévia sobre a perícia, padece de vício de nulidade por violação ao contraditório. A conclusão externada nos precedentes desta Corte baseia-se na interpretação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal administrativo, reforçados pelas normas da ANEEL.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente deste Sodalício

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. [...] IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado. 2. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do consumidor sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da sentença que decidiu pela inexigibilidade dos valores em questão [...]" (TJES, Apelação Cível nº 5001106-12.2023.8.08.0064, Relator: HELOISA CARIELLO).

No caso, observa-se que o TOI em questão foi lavrado sem a assinatura da consumidora, constando apenas a anotação de "ausente" no campo de identificação do usuário. Desta forma, é fato comprovado que a consumidora apelada não se encontrava presente no momento da verificação. Não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha sido formalmente notificada para acompanhar a retirada do medidor ou a perícia técnica subsequente, ônus que incumbia à concessionária.

Assim, a mera alegação de que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade não autoriza a inversão absoluta do ônus probatório em prejuízo do consumidor ainda que não acolhida as rédeas de julgamento atreladas ao CDC, especialmente quando o procedimento de fiscalização se mostra opaco e desprovido de participação da parte interessada, o que implica em considerar a nulidade calcada na violação do contraditório e da ampla defesa respaldados na Constituição da República Federativa do Brasil.

Nesse contexto, não havendo outras questões a serem deslindadas, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo por base que a unilateralidade do ato de apuração contamina a exigibilidade da cobrança referente à recuperação de receita.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)